Tribunal: TJDFT
Processo: 0756010-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GARC/GAPED. CÔMPUTO DOS DIAS EM ATIVIDADE EXCLUSIVA DE REGÊNCIA DE CLASSE E CONFORME DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. PERÍODO INSUFICIENTE PARA AUMENTO DO PERCENTUAL A TÍTULO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a parte ré majorasse o percentual nos seus proventos a título de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED de 18% para 22,8%, bem como o pagamento do valor retroativo referente à diferença do percentual da gratificação, no total de R$ 23.638,61. Em seu recurso, afirma que a parte ré excluiu da contagem a título de GAPED um total de 1.445 dias, referente à regência de classe exercia entre os anos de 1997 e 2008. Assinala que a sentença se equivocou na sua fundamentação, uma vez que o pedido não se confunde com a questão fixada na Súmula 10 da TUJ, que trata sobre impossibilidade de aplicação retroativa para aqueles que atuavam em cargo de direção, enquanto que a parte autora efetivamente lecionou em regência de classe no período pleiteado nos autos, sendo que desde 1991 há direito de incorporação da GARC/GAPED para aqueles que lecionam em regência de classe.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Alega a parte autora/recorrente que exerceu atividade exclusiva em regência de classe, não computados a título de incorporação da GAPED, nos períodos de 22/08/1997 a 10/02/1998; 02/12/1998 a 31/03/2000; e 22/03/2006 a 18/05/2008, conforme se observa do ID 34299150, pág. 74.
IV. No período anterior à entrada em vigor da Lei no 4.075/2007 (01/03/2008) a GARC/GAPED era devida apenas àqueles que exercessem atividades exclusivas em regência de classe, com fundamento na Lei no 202/1991. A Lei Distrital no 4.075/07 também assegurou o pagamento da GARC/GAPED aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico.
V. Quanto ao primeiro período debatido (22/08/1997 a 10/02/1998), o ID 34299150, pág. 15 demonstra que a parte autora exercia atividade de regência de classe no CEF 507 de Samambaia, sendo que desde 22/08/97 possuía carga horária de 40 horas exclusiva naquela unidade, conforme consta expressamente no ID 34299150, pág. 46. Assim, mostra-se devida a contagem do período pleiteado pela parte autora, no total de 173 dias.
VI. Já o ID 34299150, pág. 17 demonstra que entre 02/12/1998 e 31/03/2000 a parte autora exerceu a atividade na Unidade Regional de Educação Básica, no “Programa ginástica nas quadras”. Ocorre que, não obstante a leitura do ID 34299150, pág. 46 apurar que entre 02/12/98 a 31/03/00 exerceu atividade exclusiva, com jornada de 40 horas, na “Seção de Integração Escola Comunidade”, consta no documento ID 34299150 pág. 17 a indicação de atividade de regência de classe por apenas 20 horas. Ocorre que o artigo 1o da Lei Distrital 202/91 exigia o desempenho de “atividades exclusivamente em regência de classe”, requisito não atendido pela parte autora, uma vez que exercia jornada de 40 horas, enquanto que o ID 34299150, pág. 17 aponta o exercício em regência de classe limitado a 20 horas, de modo que não preenche os requisitos para a percepção da GAPED quanto a este período.
VII. A parte autora também exerceu atividade exclusiva na “Seção de Integração Escola Comunidade” entre 22/03/2006 a 18/05/08, atuando no “Projeto esporte à meia noite”. Contudo, apesar do ID 34299150, pág. 17 indicar que aquela atividade seria de regência de classe, destaca-se que na vigência da Lei no 202/91 havia expressa indicação no seu artigo 1o que a GARC/GAPED exigia que a atividade fosse exercida nas unidades de ensino do Distrito Federal, o que não se coaduna com o exercício da atividade mediante o programa “esporte à meia noite”, que foi criado pelo Decreto no 20.610/99. Ademais, mesmo com a edição da Lei no 4.075/2007 constata-se que a parte autora não atendeu aos requisitos para a percepção da GAPED após a sua vigência (no caso, entre 01/03/2008 e 18/05/2008), uma vez que estava lotado na “Seção de Integração Escola Comunidade”, de modo que, apesar da indicação de regência de classe no ID 34299150, pág. 17, não há amparo legal a atestar que a função exercida no projeto seria de efetivo exercício de regência de classe, como exige aquela lei.
VIII. Face todo o exposto, constata-se que deve ser acrescido ao período 5599 dias computados para a incorporação da GAPED (ID 34299150 pág. 74), o total de 173 dias (relativo ao período de 22/08/1997 a 10/02/1998). Assim, a contagem do período total relativo à incorporação da GAPED deve ser alterado de 5599 dias (15 anos, 4 meses e 4 dias) para 5772 dias. Não obstante, a modificação não é suficiente para ensejar acréscimo no percentual da GAPED, uma vez que eventual alteração exigiria, no mínimo, o total de 16 anos, o que ausente no caso concreto, visto que 5772 dias equivalem a 15 anos, 9 meses e 27 dias.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.